Tribunal: TJDFT
Processo: 0747925-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. RECÉM-NASCIDA. QUADRO CLÍNICO GRAVE. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ART. 35-C DA LEI N. 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização de internação em UTI de beneficiária recém-nascida, diagnosticada com bronquite aguda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de cobertura de internação em UTI, sob fundamento de carência contratual, quando demonstrada situação de urgência/emergência com risco à vida ou à integridade física da beneficiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.
4. Os planos de saúde têm obrigação legal de assegurar cobertura para atendimentos de urgência e emergência, independentemente do cumprimento do prazo de carência, conforme o art. 35-C da Lei no 9.656/1998.
5. O relatório médico comprova quadro clínico grave de recém-nascida, com dessaturação, esforço respiratório persistente e indicação expressa de internação em UTI para vigilância e tratamento intensivo.
6. A negativa inicial de cobertura, fundada exclusivamente na carência contratual, mostra-se incompatível com a legislação de regência diante do risco concreto à vida e à saúde da paciente.
7. A jurisprudência consolidada reconhece a abusividade de cláusulas contratuais que restringem ou inviabilizam a internação hospitalar necessária, conforme a Súmula 302 do STJ.
8. A tutela deferida pelo juízo de origem revela-se adequada e necessária para assegurar o imediato acesso ao tratamento prescrito, não havendo ilegalidade ou abuso a ser corrigido em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cobertura de atendimentos de urgência e emergência pelos planos de saúde prevalece sobre cláusulas contratuais de carência, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/1998. 2. É legítima a concessão de tutela de urgência para determinar a internação hospitalar em UTI quando comprovado risco imediato à vida ou à integridade física do paciente, especialmente em se tratando de recém-nascido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 302; STJ, Acórdão n. 1957901, Processo n. 0715959-52.2024.8.07.0003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 05.02.2025.